Tribunal: TJDFT
Processo: 0718453-82.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718453-82.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEILSON RODRIGUES DE AMORIM APELADO: EDUARDO SOUZA SILVA JUNIOR DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por GEILSON RODRIGUES DE AMORIM (réu) contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (Id.16932415), que nos autos da ação de conhecimento ajuizada por EDUARDO SOUZA SILVA JUNIOR julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para condenar a parte Ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. Condenou ainda parte Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Contrarrazões (id.16932420). Em razão do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça no recurso, a parte ré/apelante foi intimada (Id.17215203) para demonstrar e justificar a necessidade da gratuidade de justiça pleiteada ou que procedesse com o recolhimento do preparo, na forma do art.1.017, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. A parte Apelante deixou transcorrer in albis o prazo para trazer aos autos o documentos que demonstrassem sua hipossuficiência, oportunidade em o pleito de gratuidade de justiça restou indeferido e foi determinado o recolhimento do preparo nos termos da decisão de id. 18059408. A parte Ré/Apelante não manifestou da decisão que indeferiu a gratuidade, e também não recolheu o preparo, tendo sido certificado o decurso do prazo sem manifestação, conforme certidão de id. 18885262. É o relatório. DECIDO. Em atenção aos requisitos de admissibilidade recursais, observo que o recurso de apelação não perpassa pelo crivo mínimo de admissibilidade, considerando que não houve o adequado recolhimento do preparo, indispensável ao recurso, na forma disciplinada pelo Código de Processo Civil. A propósito, esclareço que o regramento relativo ao preparo recursal restou sensivelmente modificado pelo atual Código de Processo Civil, que, em alguns aspectos, incorporou entendimento sustentado por parcela da doutrina e da jurisprudência. Com efeito, determina a legislação vigente que “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção” (art. 1.007 do CPC), possibilitando, contudo, o suprimento dessa irregularidade ao estabelecer que “O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias” (art. 1.007, §7°). Objetiva o legislador que a parte não seja punida por eventual equívoco na interposição do recurso, seja pela ausência do comprovante de preparo eventualmente já pago, seja pela apresentação de guia de custa ou de comprovante de pagamento inidôneos a comprovar o regular pagamento. No caso dos autos, extrai-se que a parte apelante realizou a interposição do recurso sem o recolhimento devido do preparo, pois, na documentação trazida aos autos não consta que a mesma seja beneficiária de gratuidade de justiça e nem o comprovante do pagamento de custas referentes ao recurso, razão pela qual foi intimada para que demonstrasse documentalmente a real necessidade da gratuidade de justiça pleiteada, sob pena de indeferimento do pleito (despacho - id.17215203). Nada obstante a referida intimação, a parte recorrente quedou-se inerte, conforme certidão de id.17961907, deixando assim de atender à determinação judicial em comprovar os requisitos para o deferimento do beneplácito da justiça gratuita. Em decisão de id.18059408 a gratuidade de justiça requerida foi indeferida e ainda oportunizado ao réu/apelante que regularizasse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento, determinação esta que restou descumprida, conforme certidão de id. 18885262, na qual certificou o transcurso do prazo sem eventual manifestação da parte ré/apelante. Isso quer dizer que, a parte apelante não atendeu o comando legal de comprovar a realização do preparo. Logo, não tendo a ré/parte apelante comprovado o regular e suficiente pagamento do preparo recursal, o recurso de apelação interposto se mostra deserto e, por via de consequência, manifestamente inadmissível, fato que autoriza seu não-conhecimento pelo relator, na forma do art. 932, inciso III, do vigente Código de Processo Civil. Nesse sentido são os precedentes jurisprudenciais desta eg. Corte de Justiça sobre o assunto: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE PREPARO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Ausente o preparo, mesmo após regular intimação da parte apelante para realizar o recolhimento em dobro, não se conhece do recurso interposto, por faltar um de seus pressupostos extrínsecos de admissibilidade. Art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. (...) 3. Apelação não conhecida. Apelação desprovida. (Acórdão n.1121947, 20160610097439APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 11/09/2018. Pág.: 273-274) (grifo nosso) DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PREPARO. APELAÇÃO DA RÉ NÃO CONHECIDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E LEI No 9.656/98. INCLUSÃO ERRONEA. DANOS MORAIS. QUATUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O preparo constitui requisito de admissibilidade do recurso, portanto, a sua ausência impede o recebimento do recurso por deserção. 2. O arbitramento do valor indenizatório deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que provoque o enriquecimento da vítima, nem tão pequena que se torne inexpressiva. Demonstrado que o valor fixado na sentença é condizente com indenizações arbitradas em situações semelhantes, deve ser mantido. 3. Apelação da ré Planos Corretora de Seguros Ltda. não conhecida. Apelação das Autoras conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão n.1092187, 07104153620178070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/04/2018, Publicado no DJE: 04/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Não observado, portanto, os requisitos relativos aos pressupostos de admissibilidade do recurso, afigura-se manifestamente inadmissível, que na forma do art. 932, parágrafo único, do CPC, impõe-se o não conhecimento do recurso pelo relator: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Fica evidente, portanto, que a parte Apelante não cumpriu os requisitos declinados na norma processual que regula o recurso em análise, sendo o não conhecimento do recurso de apelação a medida que se impõe. Posto isso, com base nos artigos 932, III, e 1.007, inciso I e §3o, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação. Preclusa a decisão, baixem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora